Tribunal: STJ
Processo: 0006017-12.2019.8.13.0693
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2695343 - MG (2024/0262592-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: D DE O T
ADVOGADOS
: MARCOS VINÍCIUS SÁ - ES011404
JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES023450
EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR - ES023540
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA CALCADA EM DOIS
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM UM DOS FUNDAMENTOS. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO
LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53061308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 348dad28-5f5e-43eb-9f25-601338619eae

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2695343 - MG (2024/0262592-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: D DE O T
ADVOGADOS
: MARCOS VINÍCIUS SÁ - ES011404

JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES023450

EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR - ES023540
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA CALCADA EM DOIS
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM UM DOS FUNDAMENTOS. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO
LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D de O T contra a decisão
monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 520):
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. BASES FÁTICAS
DISTINTAS.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
Nas razões, a defesa do agravante alega que a decisão monocrática, que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, não merece prosperar, pois a
divergência suscitada enseja o processamento do recurso (fl. 531).
Sustenta que a decisão indeferiu os embargos por supostamente não haver
similitude fática, e afirma que a questão processual independe do contexto em que se
insere a suposta prática criminosa e mesmo de qual crime se trate, por versar sobre a
prova e o grau de suficiência probatória para a condenação criminal (fls. 532/533).
Documento eletrônico VDA52152216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/11/2025 06:55:57
Código de Controle do Documento: 2424139e-e0f2-4a79-9de7-e51f00c6ccc2

Argumenta que o paradigma (AgRg no
considerou
AREsp n. 2.944.868/GO)
que a ausência de informações sobre a origem do vídeo e a maneira pela qual os prints
foram obtidos sustenta a insubsistência da persecução criminal, e que é ônus do Estado
comprovar a integridade e a confiabilidade das fontes de prova apresentadas (fl. 533).
Ressalta que o contexto de violência doméstica em nada influi na
comprovação dos supostos crimes praticados e que as similitudes no tratamento
conferido à produção probatória autorizam o processamento dos embargos de
divergência (fl. 533).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do Código de
Processo Civil c/c o
o do Código de Processo Penal), incumbe ao agravante o ônus
art. 3
de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e
específica dos fundamentos da decisão agravada.
No caso, a decisão agravada está calcada em dois fundamentos autônomos
, cada um deles suficiente, por si só, para obstar o exame dos
e independentes
embargos de divergência, a saber: 1) o agravante não demonstrou, de forma analítica, a
identidade fática entre o aresto hostilizado e aquele indicado como paradigma e, por
conseguinte, não logrou demonstrar a existência de soluções jurídicas distintas sob uma
mesma base fática; e 2) distinção das bases fáticas: acórdão paradigma sobre crime
contra a honra fora do contexto da
e acórdão recorrido sobre crime
Lei n. 11.340/2006,
de ameaça em violência doméstica (fls. 520/524).
A parte agravante, no entanto, não impugnou o primeiro: ausência de
demonstração analítica da identidade fática e da existência de soluções jurídicas distintas
sob a mesma base fática, vício formal apontado como razão suficiente para o
indeferimento liminar (fls. 520/524). Impugnou apenas a conclusão no sentido da
inexistência de identidade fática, afirmando que o tema probatório seria comum e
independeria do tipo penal ou do contexto (fls. 532/533).
Documento eletrônico VDA52152216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/11/2025 06:55:57
Código de Controle do Documento: 2424139e-e0f2-4a79-9de7-e51f00c6ccc2

Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ:
[...]
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. (AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.067.588/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
20/8/2024)
2. Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015.
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 2.661.968/PE,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
24/9/2025,
29/9/2025)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.021,
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/15 e do óbice contido na
aplicável por analogia.
Súmula 182/STJ,
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
5. Agravo regimental não conhecido
[...]
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada e
que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas 284/STF e 182/STJ, pois em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 341.557/SP,
.
14/4/2014)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52152216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/11/2025 06:55:57
Código de Controle do Documento: 2424139e-e0f2-4a79-9de7-e51f00c6ccc2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.695.343 / MG
Número Registro: 2024/0262592-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00060171220198130693 10000231038431004 60171220198130693
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : D DE O T
ADVOGADOS
: MARCOS VINÍCIUS SÁ - ES011404
JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES023450
EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR - ES023540
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D DE O T
ADVOGADOS : MARCOS VINÍCIUS SÁ - ES011404
JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES023450
EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR - ES023540
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA53024816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: 3e7be756-be91-4e72-a1de-868b2c27fc32

TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas,
Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: 3e7be756-be91-4e72-a1de-868b2c27fc32